Tribunal: STF
Processo: RHC 215032
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 27):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DENÚNCIA OFERECIDA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de nulidade do feito. O Juízo de primeiro grau indeferiu a renúncia apresentada pelo Defensor constituído pelo Réu, pois o Advogado não informou ao seu constituinte a dispensa unilateral do mandato. Logo depois, embora não formalizada a renúncia, o causídico constituído pelo Paciente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, de modo que se fez necessário a nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o Acusado no ato. 2. Após a audiência de instrução e julgamento, na primeira oportunidade, a Defensoria Pública não manifestou interesse na necessidade de intimação do Acusado para externar sua vontade em constituir Advogado particular. Aliás, até a sentença desfavorável, o Réu não apresentou nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses pela Defensoria Pública. Assim, "não se observa a subtração da faculdade de escolha do réu, o qual permaneceu a todo tempo com a possibilidade de permanecer sendo representado pela defensoria pública ou de passar a ser patrocinado por advogado particular" (HC 172.652/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019). É certo, ainda, que não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal). 3. Estabelece o art. 563 do Código de Processo Penal que não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans grief). No caso, não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do Defensor Público, que ingressou no feito ainda na fase instrutória. A Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o Agravante, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida. 4. Apenas a ausência de defesa, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, conforme enunciado da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, pois foi assegurado ao Réu a imprescindível Defesa Técnica. 5. Esta Corte Superior pacificou a orientação no sentido da irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. No caso, houve o oferecimento e recebimento da denúncia em 2017, e, até mesmo, a confirmação da sentença condenatória pelo Tribunal de origem. Portanto, não há falar em retroatividade da norma penal. 6. Ademais, a representação no interesse da persecução penal é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados. No caso, como bem esclareceu o Tribunal a quo, a manifestação da vítima pelo interesse na persecução penal ficou evidenciada no boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados. 7. Agravo regimental desprovido. 



    O recorrente alega, em síntese, que: a) foi condenado como incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto; b) o seu advogado renunciou aos poderes, mas somente após um ano o recorrente foi intimado para constituir novo patrono após um ano; c) houve violação ao princípio da livre escolha do defensor e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois a magistrada rejeitou a renúncia do advogado constituído e nomeou, posteriormente, defensor dativo para participar da audiência; d) “sendo o direito de defesa uma garantia máxima, não cabe à defesa demonstrar o prejuízo, pois é notória com a violação da Carta Magna/1988”; d) a Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 171 do Código Penal, passou a exigir manifestação da vítima para abertura de ação de estelionato, logo deve retroagir em benefício do réu, ainda que a denúncia tenha sido recebida em data anterior à alteração legislativa.



    Requer a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo e, subsidiariamente, seja intimada a vítima para oferecer a representação, no prazo legal, sob pena de decadência.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo parcial provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 51):



    Penal e Processual Penal. Estelionato. Pleito de anulação do processo em virtude do impedimento à escolha pessoal do defensor, porque não intimado o Recorrente para constituir novo advogado após a renúncia do patrono anterior. Improcedência. Não houve demonstração nos autos de prejuízo infligido ao Recorrente, que teve a assistência da Defensoria Pública, a qual não suscitou o cogitado vício nas alegações finais, oportunidade de que dispôs para tanto. Pleito alternativo de reconhecimento da retroatividade da Lei nº 13.964/2019, que, pela inclusão do § 5º no artigo 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal no crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação da vítima. Procedência. A Segunda Turma do STF firmou o entendimento pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nos processos em andamento por estelionato, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. Orientação em comento que contempla a hipótese dos autos, em que, estritamente do que se extrai dos autos, não houve o trânsito em julgado do título condenatório. Parecer pelo parcial provimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    1. No âmbito do STJ, o Relator do HC 650.312/SC afastou o pedido de nulidade processual nestes termos (eDOC 17, p. 4/7 - grifei):



    (...)



    A cronologia dos fatos indica que o Juízo de primeiro grau indeferiu a renúncia apresentada pelo Defensor constituído pelo Réu, pois o Advogado não informou ao seu constituinte a dispensa unilateral do mandato. 



    O proceder do Magistrado de origem adequa-se ao entendimento desta Corte, segundo o qual incumbe ao advogado que renuncia aos poderes do mandato a notificação ao mandante, não se aperfeiçoando a renúncia com a simples protocolização de petição, informando tal fato no processo. Isso porque "[o] advogado que renuncia ao mandato deverá, durante os 10 (dez) dias posteriores à notificação do constituinte, praticar os atos para os quais foi nomeado (art. 45 do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do CPP) (AgRg no REsp 1.604.434/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017.) 



    Ocorre, entretanto, que, embora não formalizada a renúncia, o causídico constituído pelo Paciente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, de modo que se fez necessário a nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o Acusado no ato. Nesse contexto, considerando a ausência injustificada do Advogado constituído pelo Paciente, não há como acolher a tese defensiva de nulidade pela ausência do defensor de confiança na audiência, não subsistindo qualquer mácula na designação provisória do dativo para fins de acompanhamento de ato processual específico, nos termos do art. 265, § 2.º, do Código de Processo Penal (HC 514.216/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 



    Quanto à manutenção da Defensoria Pública como representante postulatória do Réu, caberia ao órgão, na primeira oportunidade, manifestar-se pela necessidade de intimação do Acusado para externar seu interesse em constituir Advogado particular. 



    Ressalte-se que, até a sentença desfavorável, o Réu não apresentou nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses por parte da Defensoria Pública. Nesse sentido, "não se observa a subtração da faculdade de escolha do réu, o qual permaneceu a todo tempo com a possibilidade de permanecer sendo representado pela defensoria pública ou de passar a ser patrocinado por advogado particular" (HC 172.652/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) 



    Nesse contexto, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal). Nesse sentido: 



    (...)



    Destaque-se, ainda, o entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans grief), de acordo com a regra do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Observe-se que o Réu foi assistido pela Defensoria Pública desde o primeiro grau, sendo que a nulidade aqui aventada não foi arguida sequer nas alegações finais, o que se depreende da leitura do relatório da sentença. 



    No caso, também não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do Defensor Público, que ingressou no feito ainda na fase instrutória. A Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o recorrente, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida. Assim, sem a comprovação de prejuízo, não de se reconhecer a aventada nulidade. Nesse sentido:



    (...)



    Cumpre registrar, por oportuno, que apenas a ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, conforme enunciado da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, pois restou-lhe assegurada a imprescindível Defesa Técnica.



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ com base nos mesmos fundamentos (eDOC 28).



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior.



    Inicialmente, observo que a ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno torna precluso o direito de suscitar a referida nulidade.



    Nesse sentido:  



     



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016)  



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA. PEDIDO INOPORTUNO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A diligência tida por imprescindível pela parte agravante não foi cogitada uma única vez sequer pela defesa técnica no transcorrer de todo o processo-crime. Prova técnica imprestável para a exclusão da ilicitude ou tipicidade do delito, assim como para a culpabilidade do acusado. 2. A realização de perícia de engenharia civil em cada uma das dezesseis "passagens molhadas" nenhuma relevância terá para o deslinde da causa, a não ser para o prolongamento da instrução criminal, que já se arrasta por mais de sete anos. Caráter meramente protelatório da diligência requerida. 3. A finalidade da norma que se extrai do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 (correlata ao artigo 499 do CPP) não avança para o campo da reabertura do espaço de produção probatória. Ao contrário, oportuniza o revide ou mesmo a confirmação de fatos e dados surgidos ao longo da marcha processual. 4. Agravo regimental desprovido com a imediata abertura de prazo para alegações finais, independentemente da publicação do acórdão" (AgR na AP n. 409 , Tribunal Pleno, Relator Carlos Brito, DJe de 27.03.2009). 



    No caso, como bem observou a Corte Superior, o réu foi assistido pela Defensoria Pública desde a audiência de instrução e a referida nulidade não foi aventada nas alegações finais.



    Não bastasse, observo que o recorrente não comprovou o prejuízo efetivo decorrente da nulidade arguida, pois nada mencionou a respeito de eventual deficiência na atuação do Defensor Público, tampouco indicou as razões pelas quais a renovação dos atos processuais poderia lhe beneficiar.



    Ressalto que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:  



     “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado.  Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)



     



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 



    2. No que diz respeito à aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Lei 13.964/2019, ao introduzir o parágrafo quinto ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para o crime de estelionato. O delito em questão processava-se mediante ação penal pública incondicionada. Com a alteração implementada pela reforma legislativa, a ação penal para o crime de estelionato passou a ser de natureza pública condicionada à representação, ressalvada a hipótese de a vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade. 



    Trata-se de uma modificação que privilegia a justiça consensual e os espaços de consenso, sobretudo em crimes de natureza patrimonial em que a questão subjacente à violação à norma penal é o prejuízo ao patrimônio de terceiros. 



    Cuida-se, ademais, de norma processual de conteúdo material ou de natureza híbrida. Isso porque, ao mesmo tempo em que referida Lei altera condição de procedibilidade para a ação penal nos crimes de estelionato (a exigência de representação), ela modifica o direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência pelo não exercício do direito de representação (art. 107, inciso IV, do CP). 



    A natureza híbrida da norma em questão, ao limitar o exercício do poder de punir do Estado, é tão evidente que regras gerais sobre a natureza da ação penal são tratadas pelo Código Penal (arts. 100 a 106) – e não apenas pelo Código de Processo Penal. Nesse sentido, cumpre registrar que a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 ocorreu formalmente no Código Penal (art. 171, §5º, CP), e não no Código de Processo Penal. 



    Diferentemente das normas processuais puras, que são orientadas pela regra do tempus regit actum (art. 2º do CPP), as normas de conteúdo misto, quando favoráveis ao réu, devem ser aplicadas de maneira retroativa em relação a fatos pretéritos enquanto a ação penal estiver em curso, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso XL, CF (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”). 



    Com efeito, na linha de como assinala o professor Juarez Cirino dos Santos (Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006,p. 53), a expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero. Dessa forma, a expressão deve abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado (como, por exemplo, aquelas relativas ao direito de queixa ou de representação, à prescrição ou à decadência, ao perdão ou à perempção) ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo (como, por exemplo, admissão de fiança, alteração das hipóteses de cabimento de prisão cautelar). Essas normas, quando beneficiarem o réu, devem retroagir, nos termos do dispositivo constitucional em comento. 



    Nessa linha, acerca da retratividade da lei nova que modifica a natureza da ação penal, inclusive, para processos em curso, colho lição do penalista e Ministro deste Supremo Tribunal Federal Nelson Hungria: 



     
  Se a lei nova converte um crime de ação pública em crime de ação privada ou, diversamente da lei anterior, subordina a ação pública a representação ou requisição, cria, certamente, uma situação de favor para o réu e, assim, mesmo em relação aos fatos pretéritos, a ação penal não pode ser intentada sem as ditas condições de processabilidade (queixa, representação, requisição), e se já está em curso a ação do Ministério Público, não prosseguirá, salvo, no caso de exigência de representação ou requisição, se o respectivo titular a apresentar no prazo legal." (In: Comentários ao Código Penal, p. 104 – grifamos)  



     



    Na mesma direção, ao tratar da diferenciação entre as leis penais puras, as leis processuais puras e as lei mistas, o professor Aury Lopes Júnior aponta que as normas que regulam o direito de representação devem retroagir quando favoráveis ao réu: 



    A lei penal pura é aquela que disciplina o poder punitivo estatal. Dispõe sobre o conteúdo material do processo, ou seja, o Direito Penal. Diz respeito à tipificação de delitos, pena máxima e mínima, regime de cumprimento etc. Para essas, valem as regras do Direito Penal, ou seja, em linhas gerais: retroatividade da lei penal mais benigna e irretroatividade da lei mais gravosa.



    A lei processual penal pura regula o início, desenvolvimento ou fim do processo e os diferentes institutos processuais. Exemplo: perícias, rol de testemunhas, forma de realizar atos processuais, ritos etc. Aqui vale o princípio da imediatidade, onde a lei será aplicada a partir dali, sem efeito retroativo e sem que se questione se mais gravosa ou não ao réu.



    Assim, se no curso do processo penal surgir uma nova lei exigindo que as perícias sejam feitas por três peritos oficiais, quando a lei anterior exigia apenas dois, deve-se questionar: a perícia já foi realizada? Se não foi, quando for levada a cabo, deverá sê-lo segundo a regra nova. Mas, se já foi praticada, vale a regra vigente no momento de sua realização. A lei nova não retroage.



    Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. Alguns autores chamam de normas mistas com prevalentes caracteres penais, eis que disciplinam um ato realizado no processo, mas que diz respeito ao poder punitivo e à extinção da punibilidade. Exemplo: as normas que regulam a representação, ação penal, queixa-crime, perdão, renúncia, perempção etc.



    Seguindo essa doutrina, se alguém comete um delito hoje, em que a ação penal é pública incondicionada, e posteriormente passa a ser condicionada à representação, o juiz deverá abrir prazo para que a vítima, querendo, represente, sob pena de extinção da punibilidade. É retroativa porque mais benéfica para o réu. Foi o que aconteceu com a Lei n. 9.099/95 e a representação nos delitos de lesões leves e culposas. Os processos que não tinham transitado em julgado baixaram para a vítima representar e, se não o fizesse, extinguia a punibilidade.



    No mesmo sentido, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 1055, rel. Min. Celso de Mello, à unanimidade, assentou que a alteração promovida pela Lei 9.099/95 que tornou condicionada à representação as ações penais relativas aos crimes de lesão corporal dolosa leve e de lesão corporal culposa (art. 88) gerou inquestionável benefício em favor do réu, pois permitiu afastar a própria aplicação da lei penal. Portanto, por ser norma penal mais favorável ao réu, a modificação em tela deve retroagir, de sorte a obstar tanto o início da persecução penal quanto o prosseguimento da ação penal anteriormente ajuizada. Confira-se a elucidativa ementa do referido procedente: 



     



    E M E N T A: INQUERITO - QUESTÃO DE ORDEM - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES IMPUTADO A DEPUTADO FEDERAL - EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ESTABELECIDA PELA LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91), QUE INSTITUIU OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - NORMA PENAL BENEFICA - APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 91 DA LEI N. 9.099/95 AOS PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. - A Lei n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, subordinou a perseguibilidade estatal dos delitos de lesões corporais leves (e dos crimes de lesões culposas, também) ao oferecimento de representação pelo ofendido ou por seu representante legal (art. 88), condicionando, desse modo, a iniciativa oficial do Ministério Público a delação postulatória da vítima, mesmo naqueles procedimentos penais instaurados em momento anterior ao da vigência do diploma legislativo em questão (art. 91). - A lei nova, que transforma a ação pública incondicionada em ação penal condicionada a representação do ofendido, gera situação de inquestionável beneficio em favor do réu, pois impede, quando ausente a delação postulatória da vítima, tanto a instauração da persecutio criminis in judicio quanto o prosseguimento da ação penal anteriormente ajuizada. Doutrina. LEI N. 9.099/95 - CONSAGRAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS - NORMAS BENEFICAS - RETROATIVIDADE VIRTUAL. - Os processos técnicos de despenalização abrangem, no plano do direito positivo, tanto as medidas que permitem afastar a própria incidência da sanção penal quanto aquelas que, inspiradas no postulado da minima intervenção penal, tem por objetivo evitar que a pena seja aplicada, como ocorre na hipótese de conversão da ação pública incondicionada em ação penal dependente de representação do ofendido (Lei n. 9.099/95, arts. 88 e 91). - A Lei n. 9.099/95, que constitui o estatuto disciplinador dos Juizados Especiais, mais do que a regulamentação normativa desses órgãos judiciários de primeira instância, importou em expressiva transformação do panorama penal vigente no Brasil, criando instrumentos destinados a viabilizar, juridicamente, processos de despenalização, com a inequívoca finalidade de forjar um novo modelo de Justiça criminal, que privilegie a ampliação do espaço de consenso, valorizando, desse modo, na definição das controvérsias oriundas do ilícito criminal, a adoção de soluções fundadas na própria vontade dos sujeitos que integram a relação processual penal. Esse novíssimo estatuto normativo, ao conferir expressão formal e positiva as premissas ideológicas que dão suporte as medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/95, atribui, de modo consequente, especial primazia aos institutos (a) da composição civil (art. 74, paragrafo único), (b) da transação penal (art. 76), (c) da representação nos delitos de lesões culposas ou dolosas de natureza leve (arts. 88 e 91) e (d) da suspensão condicional do processo (art. 89). As prescrições que consagram as medidas despenalizadoras em causa qualificam-se como normas penais benéficas, necessariamente impulsionadas, quanto a sua aplicabilidade, pelo princípio constitucional que impõe a lex mitior uma insuprimível carga de retroatividade virtual e, também, de incidência imediata. PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS (INQUERITOS E AÇÕES PENAIS) INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES E DE LESÕES CULPOSAS - APLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91). - A exigência legal de representação do ofendido nas hipóteses de crimes de lesões corporais leves e de lesões culposas reveste-se de caráter penalmente benéfico e torna consequentemente extensíveis aos procedimentos penais originários instaurados perante o Supremo Tribunal Federal os preceitos inscritos nos arts. 88 e 91 da Lei n. 9.099/95. O âmbito de incidência das normas legais em referencia - que consagram inequívoco programa estatal de despenalização, compatível com os fundamentos ético-jurídicos que informam os postulados do Direito penal minimo, subjacentes a Lei n. 9.099/95 - ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais, projetando-se sobre procedimentos penais instaurados perante outros órgãos judiciários ou tribunais, eis que a ausência de representação do ofendido qualifica-se como causa extintiva da punibilidade, com consequente reflexo sobre a pretensão punitiva do Estado. (Inq 1055 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/1996, DJ 24-05-1996 PP-17412 EMENT VOL-01829-01 PP-00028)



    Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas, firmou-se nesse mesmo sentido, isto é, a modificação da natureza da ação penal para os crimes de lesão corporal dolosa leve e culposa implementada pela Lei 9.099/95, por ser norma mais favorável ao réu, tem incidência nos processos em curso enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da ação penal. Confira-se:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (ART. 91 DA LEI Nº 9.099, DE 26.09.1995). APLICABILIDADE AOS CASOS PENDENTES, MESMO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA E RECORRIDA. HABEAS CORPUS. 1. A representação para a ação penal pública, prevista no art. 91 da Lei 9.099, de 26.09..1995, não tem caráter meramente processual, mas, também, de direito material, pois sua falta implica a decadência do direito, ensejando a extinção da punibilidade. 2. Tratando-se, pois, de norma penal mais benigna, deve ser aplicada, pelo menos, a caso ainda pendente, como é o de condenação não transitada em julgado, porque sujeita a recurso tempestivo. 3. Nesse caso, o Tribunal, ao apreciar o recurso, deve converter o julgamento em diligência para determinar a intimação do ofendido, a fim de que este, se assim lhe parecer, ofereça a representação, no prazo de trinta dias, nos termos do mesmo dispositivo (art. 91). 4. Hipótese em que essa providência não foi adotada no acórdão impugnado. 5. "H.C." deferido, para que, anulado o acórdão, se proceda à intimação do ofendido, para tais fins. 6. Decisão unânime: 1ª Turma. (HC 74334, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 18/02/1997, DJ 29-08-1997 PP-40216  EMENT VOL-01880-01 PP-00133)  



     



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRESENTAÇÃO: LEI 9.099, DE 26.09.95. COMPOSIÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. I - Já vencida a instância de conhecimento e encontrando-se o feito em fase de julgamento da apelação interposta pela defesa, quando veio a lume a Lei 9.099/95, fez-se a conversão do julgamento em diligência, para cumprimento do disposto no art. 91 da mesma Lei 9.099/95. Oferecida a representação pela vítima, não há falar em composição civil. Lei 9.099/95, art. 75. II - Existente sentença condenatória, não há falar em suspensão processual. III - H.C. Indeferido. (HC 76109, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 10/03/1998, DJ 30-04-1998 PP-00009  EMENT VOL-01908-02 PP-00215)



    Não desconheço que a 1ª e a 2º Turmas – esta em sessão no Plenário Virtual – deste Supremo Tribunal Federal entenderam que a alteração implementada pela Lei 13.694/2020 não se aplica de forma retroativa aos processos em curso:  



     



    Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13